Tribunal: TJDFT
Processo: 0746147-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746147-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA AGRAVADO: COMUNIDADE DAS NACOES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora sobre o imóvel. O presente recurso está incluído para julgamento na 2a. sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 27/01/2021, conforme certidão de ID 21840579. Na petição juntada ao ID 21861818, a agravada requer a retirada do processo da pauta presencial, a fim de realizar sustentação oral. Considerando que nos termos do art. 937, VIII, do CPC, não é cabível sustentação oral no caso dos autos, intime-se o agravada para esclarecer se persiste o interesse na retirada do processo da pauta virtual e a inclusão em futura pauta presencial por videoconferência. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator